Tribunal: STF
Processo: RHC 205326
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por John Kenid Henrique Garcia contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 8.6.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 667.408/SP, Relatora a Ministra Laurita Vaz.
O caso
    2. Consta do processo que o juízo da Vara de Plantão da Comarca de Sorocaba/SP, em 10.4.2021, acolheu o pedido do Ministério Público e converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva (fls. 93-95, vol. 1).
    Em 22.4.2021, o juízo da Vara Criminal da Comarca de Votorantim/SP negou o pedido defensivo de revogação da prisão preventiva e manteve a prisão cautelar (fls. 138-139, vol. 1).
    3. Em 13.5.2021, no julgamento do Habeas Corpus n. 2095699-52.2021.8.26.0000/SP, impetrado em favor do recorrente, a Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, denegou a ordem (fl. 162, vol. 1 e fls. 1-10, vol. 2). No acórdão tem-se a seguinte ementa:
    “Habeas Corpus – Tráfico ilícito de drogas Decisão fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva Revogação Impossibilidade Condições pessoais desfavoráveis Insuficiência das medidas cautelares alternativas Reconhecimento Pandemia de Covid-19 que não tem o condão de alterar a imprescindibilidade da medida extrema Precedentes Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada Ordem denegada” (fl. 1, vol. 2).
    4. Em 17.5.2021, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo no julgamento do Habeas Corpus n. 2095699-52.2021.8.26.0000/SP, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 667.408/SP no Superior Tribunal de Justiça, no qual a defesa pediu a revogação da prisão preventiva do recorrente (fls. 3-18, vol. 1).
    Em 28.5.2021, em decisão monocrática, a Relatora, Ministra Laurita Vaz, denegou a ordem (e-doc. 5).
    Em 8.6.2021, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, em acórdão com a seguinte ementa: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE CONCRETA. CONFIGURAÇÃO DA CAUTELARIDADE INDISPENSÁVEL À DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO PROCESSUAL. DEFESA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR A AUSÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS NA HIPÓTESE, AO NÃO ESCLARECER SE NÃO HOUVE MAIOR GRAVIDADE NAS CONDUTAS ANTERIORES. VIA INADEQUADA PARA EXAMINAR A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. A decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.
    2. Embora não se trate de crime praticado com violência, em que a quantidade de droga apreendida não é expressiva, conclui-se que a constrição tem base empírica idônea, pois é firme a orientação jurisprudencial de que a prática anterior de delitos pelo Agente indica a configuração da cautelaridade necessária para a validade da medida processual mais grave, notadamente em razão da necessidade de resguardar a ordem pública.
    3. O Agravante não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar que eventualmente não haveria periculum libertatis na hipótese, pois não há em suas razões nenhum esclarecimento sobre se no crime anterior, cometido em 18/02/2021, não houve maior gravidade ou se para a consecução não foi empregada violência ou grave ameaça.
    4. ‘Não cabe, em sede de habeas corpus, proceder ao exame da veracidade do suporte probatório que embasou o decreto de prisão preventiva. Isso porque, além de demandar o reexame de fatos, é suficiente para o juízo cautelar a verossimilhança das alegações, e não o juízo de certeza, próprio da sentença condenatória’ (STF, RHC 123.812, Rel. Ministro TEORI ZAVASCKI, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe 17/10/2014; sem grifos no original).
    5. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 13).
    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega não terem sido apresentados “elementos ou circunstâncias de perigo a ordem social, nem, tampouco, de afetação ao regular seguimento do feito” (fl. 2, e-doc. 17).
    Assevera que “a segregação acautelatória do Recorrente carece de fundamentação e, mais, admite-se, segundo uma visão legal, a concessão de liberdade provisória” (fl. 9, e-doc. 17).
    Este o pedido: 
    “Diante de todo o exposto, requer seja acolhido e provido o presente recurso ordinário constitucional, bem como concedida a presente Ordem de Habeas Corpus, colocando imediatamente o Paciente em liberdade, com a produção dos regulares efeitos legais e jurídicos.
    DA CONCLUSÃO: Diante de todo o exposto, requer seja acolhido e provido o presente recurso ordinário constitucional, notadamente para concessão de Ordem de Habeas Corpus” (fl. 10, e-doc. 17).
    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões e pediu o não conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 26).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento ao recurso, pois a prisão preventiva “mostra-se suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, haja vista a possibilidade concreta de reiteração delitiva do Recorrente, notadamente por ter voltado a delinquir um mês após ser beneficiado com a concessão da medida liminar em outro habeas corpus”, e que “as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública” (e-doc. 35).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de não assistir razão jurídica ao recorrente.
    7. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a revogação da prisão preventiva. O argumento é a pretensa falta de fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão cautelar.
    8. Ao denegar a ordem e manter a prisão preventiva, o Tribunal de origem ressaltou:
    “Inviável a concessão da ordem.
    Os autos dão conta de que o paciente foi preso em flagrante e foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, pelos fatos assim textualmente narrados na denúncia:
    ‘Consta do incluso inquérito policial que, no dia 09 de abril de 2021, por volta das 13h00min, na Rua Francisco Nunes Mendes, nº 210, Vila Amorim, nesta cidade e comarca de Votorantim/SP, JOHN KENID HENRIQUE GARCIA, com 21 anos de idade, qualificado às fls. 06/07, trazia consigo 65 (sessenta e cinco) porções de cocaína, na forma de crack, com peso líquido de 14,23g (quatorze gramas e vinte e três centigramas), 11 (onze) porções de tetrahidrocannabinol, popularmente conhecida como maconha, com peso líquido de 24,78g (vinte e quatro gramas e setenta e oito centigramas) e 22 (vinte e duas) porções de cocaína, com peso líquido de 7,01g (sete gramas e um centigrama), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
    Segundo restou apurado, na data dos fatos, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina, quando tomaram ciência de que o indivíduo identificado como Simon estava no Conjunto Habitacional Votocel, sendo procurado pela justiça. 
    Diante da informação recebida, os agentes da lei se dirigiram ao local acima referido, onde se depararam com Simon, o qual, notando a presença da equipe policial, empreendeu fuga na direção do bloco 10 (dez).
    Ocorre que, após perderem Simon de vista, os policiais militares foram surpreendidos pela atitude suspeita do denunciado que, também percebendo a presença da equipe, saiu correndo com um estojo vermelho nas mãos.
    Na sequência, os agentes da lei seguiram no encalço de JOHN KENID o qual, durante a fuga, deixou cair uma sacola que estava em seu poder.
    Os policiais militares acompanharam o denunciado até o último andar, sem perdê-lo de vista, até que ele ingressou no apartamento de nº 42.
    Em seguida, os agentes da lei entraram no imóvel, onde localizaram JOHN KENID no banheiro, jogando o estojo vermelho no vaso sanitário.
    Ato contínuo, o denunciado tentou acionar a descarga, mas não obteve êxito, o que possibilitou a recuperação do estojo, onde foram encontradas 11 (onze) porções de maconha e 65 (sessenta e cinco) porções de crack, além do valor de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais) em dinheiro.
    Na sacola dispensada por JOHN KENID foram localizadas 22 (vinte e duas) porções de cocaína. 
    Inquirido a respeito dos fatos, JOHN KENID admitiu a propriedade das porções de drogas apreendidas, bem como a prática do crime de tráfico de drogas no bairro da Chave, neste município.
    Ato contínuo, JOHN KENID recebeu voz de prisão, sendo encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi elaborado o respectivo auto de prisão em flagrante delito.’
    Anota-se, desde logo, que qualquer discussão acerca do mérito da ação é incabível por meio desta via estreita e limitada, que se afigura inapropriada para a análise de elementos subjetivos e probantes constantes dos autos, para a valoração de testemunhos ou, ainda, para eventual exercício antecipado de possível dosimetria punitiva, e só a partir daí tornar aplicável ou não o princípio da proporcionalidade, estando tal exame exclusivamente reservado para sede do processo, com garantia do contraditório e da ampla defesa, em respeito ao princípio constitucional do devido processo legal, sob pena de violação ao princípio do juiz natural, de prejulgamento do mérito e intolerável supressão de instância.
    Nesta fase de cognição sumária o que importa é o delineamento de conduta típica e que a prova da materialidade delitiva e os indícios de autoria, colhidos durante as investigações policiais, sejam suficientes para a propositura da ação penal e, por conseguinte, para o embasamento da custódia cautelar.
    Pois bem. (...)
    De acordo com os autos, as circunstâncias concretas do fato delituoso indicam o grau de periculosidade e de insensibilidade moral do suplicante e justificam a prisão cautelar, para o resguardo da ordem pública e para garantir a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, nos termos autorizados pelo artigo 282, inciso I, do Código de Processo Penal.
    As respeitáveis decisões impugnadas, tanto a que converteu o flagrante em preventiva, quanto a que indeferiu sua revogação, encontram-se suficientemente fundamentadas, ainda que de forma concisa, delas se podendo extrair as razões de convencimento que levaram à conclusão adotada, em face da aparente presença dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva, com evidenciação da prova da existência de crime e indícios suficientes de autoria (vide fls. 75/77 e 109/110).
    Confira-se, por destaque: ‘...O estado de flagrância decorre da notícia da apreensão do material ilícito: 65 porções de crack, 11 de maconha e R$ 250,00 reais em dinheiro, conforme auto de exibição e apreensão (fls. 11/12) e laudo de constatação preliminar (fls. 14/17). Policiais militares receberam informação de que foi localizado um homem procurado pela Justiça. No local, avistou este, tendo o indiciado adentrado num apartamento no CDU e se trancada no banheiro. Os agentes da lei invadiram o cômodo e flagraram John dispensar na privada um estojo com a quantia de R$ 250,00 reais e as porções das drogas...’. (...)
    Esses aspectos, em princípio e pelo seu conjunto, permitem a denotação de nível de periculosidade incompatível com a confiança que deve ser depositada na pessoa dos detidos que pretendem a mitigação do periculum libertatis, máxime se se atentar o registro de que o suplicante ‘...foi solto por força de liminar em HC em data recente de 15/03/2021, pois preso em flagrante 18/02/2021. Ou seja, em menos de um mês na rua, voltou a delinquir (fls. 44/45)...’
    Urge ponderar que a exigência de motivação estabelecida pelo artigo 93, inciso XI, da Constituição Federal, deve ser compreendida à luz do cenário processual em que o ato se encontra inserido, daí se poder arrematar a existência de evidente justificação exigida entre medidas embrionárias, que se contentam com juízo sumário, conciso e reduzido, e um édito condenatório, que desafia a presença de arcabouço robusto para fins de desconstituição do estado de inocência presumido. (…)
    Enfim, persistindo os requisitos e pressupostos autorizadores da segregação cautelar (CPP, arts. 312 e 313), como aqui verificado, despicienda a existência de condições pessoais favoráveis à parte suplicante. (…)
    Por conseguinte, e ausentes manifesta nulidade, flagrante ilegalidade, evidente abuso de poder ou, ainda, qualquer defeito teratológico, inarredável reconhecer a inexistência do acenado constrangimento ilegal.
    Ante o exposto, DENEGO a ordem de habeas corpus” (fls. 2-10, vol. 2).
    9. No acórdão objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 667.408/SP, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática e negou provimento ao agravo regimental. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento:
    “A pretensão recursal não pode ser acolhida.
    Quanto à alegação de ausência de fundamentação válida para o cárcere, vale referir que a decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.
    Conforme documentação dos autos, foram apreendidos
    ‘65 (sessenta e cinco) porções de cocaína, na forma de crack, com peso líquido de 14,23g (quatorze gramas e vinte e três centigramas), 11 (onze) porções de tetrahidrocannabinol, popularmente conhecida como maconha, com peso líquido de 24,78g (vinte e quatro gramas e setenta e oito centigramas) e 22 (vinte e duas) porções de cocaína, com peso líquido de 7,01g (sete gramas e um centigrama)’ (fl. 135; sem grifos no original). 
    Ao decretar a prisão preventiva do Recorrente, o Juiz da causa consignou que o Acusado está solto em razão do deferimento de ‘liminar em HC em data recente de 15/03/2021, pois preso em flagrante 18/02/2021; ou seja, em menos de um mês na rua, voltou a delinquir’ (fl. 95).
    Se de um lado o caso não se trata de crime praticado com violência, em que a quantidade de droga apreendida não é expressiva, por outro é firme a orientação jurisprudencial de que a prática anterior de delitos pelo Agente indica a configuração da cautelaridade necessária para a validade da medida processual mais grave, notadamente em razão da necessidade de se resguardar a ordem pública, motivo pelo qual concluo que a constrição tem base empírica idônea.
    Destaco as seguintes ementas, mutatis mutandis: (…)
    No ponto, vale também referir que o Agravante não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar que eventualmente não haveria periculum libertatis na hipótese, pois não há em suas razões nenhum esclarecimento sobre se no crime anterior, cometido em 18/02/2021, não houve maior gravidade ou se para a consecução não foi empregada violência ou grave ameaça.
    No mais, embora a Defesa alegue que não há elementos probatórios do cometimento de tráfico pelo Paciente, o Magistrado de primeiro grau, em juízo de cognição cautelar, concluiu que ‘existem, nos autos, prova da materialidade do delito (tráfico de drogas, em tese), punido com reclusão (pena máxima superior a 4 anos), e indícios suficientes da autoria, conforme exsurge dos elementos colhidos no auto de prisão em flagrante, notadamente os depoimentos dos agentes encarregados das diligências’ (fl. 94). Assim, ao menos antes do fim da instrução em primeiro grau, deve incidir a orientação jurisprudencial segundo a qual, ‘por demandar revolvimento de matéria fático-probatória, a via estreita do habeas corpus, ou do recurso que lhe faça as vezes, não é adequada para examinar teses sobre ausência de provas, falta de indícios suficientes de autoria e de materialidade delitiva’ (STJ, HC 636.812/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 11/03/2021).
    Do Supremo Tribunal Federal cito, ainda, o seguinte julgado:
    ‘RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA (CPP, ART. 312). EXTENSÃO DA ORDEM CONCEDIDA A UM CORRÉU. NECESSIDADE DE PRÉVIA PROVOCAÇÃO DO ÓRGÃO JUDICIÁRIO QUE A CONCEDEU. INTELIGÊNCIA DO ART. 580 DO CPP. INVIABILIDADE NO CASO. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO. 1. Os fundamentos utilizados revelam-se idôneos para manter a segregação cautelar do recorrente, na linha de precedentes desta Corte. É que a decisão aponta de maneira concreta a necessidade de (a) garantir a ordem pública, ante a possibilidade de reiteração criminosa; (b) preservar a instrução criminal, tendo em vista o fundado receio de que o recorrente e seus comparsas estariam destruindo provas; e (c) assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que, tão logo ficou sabendo que seria preso temporariamente, o acusado evadiu-se do distrito da culpa.
    2. Não cabe, em sede habeas corpus, proceder ao exame da veracidade do suporte probatório que embasou o decreto de prisão preventiva. Isso porque, além de demandar o reexame de fatos, é suficiente para o juízo cautelar a verossimilhança das alegações, e não o juízo de certeza, próprio da sentença condenatória.
    3. O pedido de extensão (CPP, art. 580) de determinado benefício deverá ser analisado, primeiramente, pelo órgão jurisdicional que o concedeu, sob pena de supressão de instância. Precedentes. 4. Recurso improvido.’ (RHC 123.812, Rel. Ministro TEORI ZAVASCKI, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe 17/10/2014; sem grifos no original.)
    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental. É como voto ” (fls. 4-6, e-doc. 14). 
    10. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva está fundamentada no risco concreto de reiteração delitiva e na periculosidade do paciente, constando do processo que o recorrente tinha sido beneficiado com habeas corpus pouco antes de ser preso em flagrante novamente. Diferente do alegado pelo impetrante na inicial desta ação, não se há cogitar de ausência de fundamentação idônea.
    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, por ser indicado pelas investigações como dedicado à traficância de drogas e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ausência de ilegalidade flagrante. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a prisão antes do exaurimento dos recursos cabíveis permanece possível quando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, constantes do art. 312 do Código de Processo Penal. 2. A fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 3. Na hipótese dos autos, não se verifica situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. Hipótese de paciente condenado, em primeiro grau e em segundo grau, por tráfico de drogas, havendo nos autos a informação de que se trata de acusado reincidente específico. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 200.144-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.6.2021).
    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Manifesto risco de reiteração delitiva. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 195.418-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.6.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E EVITAR REITERAÇÃO CRIMINOSA. PRECEDENTES. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 195.007-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.2.2021).
    As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados indícios de autoria da prática do delito imputado e dos requisitos para a manutenção da prisão cautelar do recorrente.
    11. Incabível, na espécie, acolher a pretensão de soltura imediata ou de substituição da prisão preventiva por medida cautelar alternativa, especialmente tendo sido revista a necessidade de decretação da prisão preventiva pelas instâncias antecedentes, com fundamentos idôneos, baseados em elementos concretos dos autos.
    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    13. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 26 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora